Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713033-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA VITORIA BERNARDES D E S P A C H O Intime-se a agravante a apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o comprovante correto do pagamento das custas recursais, tendo em vista que o mencionado no ID 16221865 apresenta código de barras diverso da Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal (ID 16221867). Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator